Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETOS. PARTE FAVORECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.
3. Proposta ação de cobrança, por instituição financeira, com vistas a obter o ressarcimento das verbas pagas para correntista, em virtude de operações fraudulentas perpetradas em conta bancária, faz-se necessária a apresentação de elementos probatórios suficientes para comprovar que o réu possui responsabilidade sobre os atos criminosos realizados ou que se beneficiou da fraude ocorrida.
3.1 Diante das provas apresentadas, não há como assegurar o envolvimento do apelado nas operações financeiras relatadas, tampouco examinar qual o tipo de transação a que se destinava o pagamento dos boletos, qual foi o IP utilizado, o meio de realização da referida fraude, entre outros indícios que corroborem com a tese de que o requerido se favoreceu ou que possui responsabilidade sobre os atos realizados.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, deve ser julgada improcedente a ação de cobrança.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.